Tribunal: TJDFT
Processo: 0720403-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PEDRO LEONARDO SILVA BARBOSA (agravante/executado) contra decisão interlocutória proferida nos autos da execução de título extrajudicial n.°0064910-18.2010.8.07.0001 movida por COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP (agravada/exequente), que deferiu a penhora de percentual dos vencimentos do agravante, nos seguintes termos (ID 64725451 dos autos de origem): (...) Logo, a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. No caso, os contracheques juntados pelo executado comprovam o recebimento de salário de R$13.965,44, R$22.272,31 e R$23.146,45, ou seja, a penhora sobre até 30% destes valores tem o condão de salvaguardar a razão de ser da impenhorabilidade salarial, bem como de preservar a utilidade e os direitos do credor em receber o crédito. Posto isso, defiro o pedido para autorizar a penhora de até 30% dos rendimentos líquidos (excluído IR e Contribuição Social) do executado. (...) Em suas razões recursais, o agravante ressalta que a regra da impenhorabilidade de percentual dos vencimentos deve ser admitida, ao argumento da constrição atingir diretamente o princípio da dignidade humana somado à necessidade de resguardar a subsistência. Destaca que o valor atualizado da execução é de R$2.171.278,59, assim, caso fosse deferida a penhora nos moldes da decisão, demoraria 41 anos para quitar a dívida, desconsiderando as atualizações e juros. Ao final, requer, liminarmente, que seja concedido o efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para que seja negada a penhora dos vencimentos no percentual de 30% (trinta por cento). Preparo (ID 17298151). É o relatório. DECIDO. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC). Na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para conceder o efeito suspensivo. Isso porque, em análise superficial, constata-se a probabilidade do direito vindicado no que concerne ao pedido de penhora dos vencimentos do agravante, tendo em vista a proteção legal conferida pelo legislador às verbas de caráter eminentemente alimentar e indispensáveis à sobrevivência do devedor, contida no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, que assim dispõe: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência, sob a sistemática dos recursos repetitivos no julgamento do REsp 1.184.765/PA, no sentido de ser absoluta a aludida impenhorabilidade, mesmo com limitação do percentual de 30% (trinta por cento), exceção unicamente admitida nos casos de execução de alimentos, o que não é o caso. Confira-se: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACEN-JUD. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ARTIGO 11, DA LEI 6.830/80. ARTIGO 185-A, DO CTN. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI 11.382/2006. ARTIGOS 655, I, E 655-A, DO CPC. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS LEIS. TEORIA DO DIÁLOGO DAS FONTES. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DE ÍNDOLE PROCESSUAL. (...) 16. Destarte, o bloqueio eletrônico dos depósitos e aplicações financeiras dos executados, determinado em 2008 (período posterior à vigência da Lei 11.382/2006), não se condicionava à demonstração da realização de todas as diligências possíveis para encontrar bens do devedor. 17. Contudo, impende ressalvar que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". (...) (STJ, 1a Seção, REsp 1.184.765/PA, Rel.Min. LUIZ FUX, Julgamento 24/11/2010, DJe 03/12/2010, RSTJ vol. 221 p. 247). (grifei) No mesmo diapasão, o entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE 20% DO SALÁRIO DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o". 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.184.765/PA, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que são absolutamente impenhoráveis os proventos de salário e as quantias recebidas e destinadas ao sustento do devedor e de sua família. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1237377, 07182094320198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REMUNERAÇÃO. PENHORA NO PERCENTUAL DE 30%. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 833, INCISO IV/CPC. 1. Nos termos do art. 832 do CPC não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis, dentre eles, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios nos termos descritos no art. 833, IV do Código de Ritos. 2. Entendo que o direito amparado pelo Código de Processo Civil, que manteve o mesmo sentido do Código anterior, não pode ser mitigado em face de interpretações diversas pelo Poder Judiciário, razão pela qual impossível a penhora parcial do salário da parte agravada, mesmo que no importe de 30%. 3. Agravo conhecido e negado provimento. (Acórdão 1243014, 07006409220208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei). Assim, vê-se que a decisão agravada, em princípio, perfilhou o exato entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça, visto que não é autorizada a penhora de salário e proventos, salvo nos casos de execução de alimentos. Ademais, encontra-se evidenciado o periculum in mora inverso, decorrente da indisponibilidade de verba alimentar indispensável à sobrevivência do agravante. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal. Intime-se a parta agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Em respeito ao princípio da segurança jurídica e a fim de evitar decisões conflitantes, determino à Secretaria da Terceira Turma Cível que proceda a associação com o agravo de instrumento no 0719029-28.2020.8.07.0000, para julgamento conjunto dos méritos dos respectivos recursos. Publique-se.